Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602814-14.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
03/06/2024
Número: 0602814-14.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEICAO 2022 - JOAO ALEXANDRE TEIXEIRA -
UNIÃO BRASIL - UNIÃO
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 JOAO ALEXANDRE TEIXEIRA DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
VALTER AKIRA YWAZAKI (ADVOGADO)
JOÃO LIBERATI JUNIOR (ADVOGADO)
JOAO ALEXANDRE TEIXEIRA (REQUERENTE)
VALTER AKIRA YWAZAKI (ADVOGADO)
JOÃO LIBERATI JUNIOR (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43877374
03/06/2024
13:58
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.411

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602814-14.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 JOAO ALEXANDRE TEIXEIRA DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: VALTER AKIRA YWAZAKI - OAB/PR41792-A
ADVOGADO: JOÃO LIBERATI JUNIOR - OAB/PR62709
REQUERENTE: JOAO ALEXANDRE TEIXEIRA
ADVOGADO: VALTER AKIRA YWAZAKI - OAB/PR41792-A
ADVOGADO: JOÃO LIBERATI JUNIOR - OAB/PR62709
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI
Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607.
CONTRATAÇÃO DE IMPULSIONAMENTO. DIFERENÇA DE
VALORES. SOBRA DE CAMPANHA. RECURSOS DO
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA.
TRANSFERÊNCIA AO TESOURO NACIONAL. OMISSÃO DE
DESPESAS. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
NÃO COMPROVAÇÃO DE DESPESAS REALIZADAS COM
RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
APLICABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

1. A diferença entre o valor da contratação de impulsionamento
de conteúdo e aquele efetivamente utilizado constitui sobra
financeira de campanha, que devem ser transferidas ao
Tesouro Nacional, caso tenham sido pagos com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha, ou ao partido
político, caso tenham sido pagos com recursos do Fundo
Partidário ou com outros recursos. Art. 35, § 2º c/c 50, inciso III
e § 3º, da Resolução do TSE nº 23.607/2019.

2. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de
natureza grave, na medida em que pode encobrir algumas
ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de verba sem a devida transparência. Precedentes
Num. 43877374 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2024 13:58:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060313583473800000042832975
Número do documento: 24060313583473800000042832975
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/06/2024 16:02:16

desta Corte.

3. Os recursos que transitaram fora da conta de campanha
caracterizam recursos de origem não identificada e impõem seu
recolhimento ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI,
da Res. TSE nº 23.607/2019.

4. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio
de documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou
dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras,
devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o
valor da operação e a identificação da (o) emitente e da
destinatária ou do destinatário ou das(os) contratantes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

5. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que
comprovado o pagamento a destinatário identificado, a
regularidade da despesa está condicionada ao detalhamento do
serviço prestado e sua confirmação pelo prestador de serviços.
Inteligência arts. 35, § 12, 53, inciso II, 'c' e 60, § 2º da
Resolução do TSE nº 23.607/2019.

6. A não comprovação, por meio de documento idôneo, de
despesas pagas com recursos de origem pública implica na
obrigação de restituição integral dos valores ao Tesouro
Nacional, nos termos do art. 79, § 1º, da Resolução TSE
23.607/19.

7. A apresentação extemporânea de documentos impede, em
razão da incidência da regra de preclusão prevista no art. 69,
§1º, da Resolução TSE 23.607/2019, sua consideração para
fins de verificação da configuração da irregularidade. Contudo,
nos termos do entendimento formado por esta Corte, os
documentos devem ser considerados para o fim de afastar ou
reduzir a determinação de restituição de valores ao Tesouro
Nacional, sob pena de enriquecimento ilícito da União.

8. Irregularidades que somadas atingem R$12.917,00, o que
representa 1,6% da movimentação total da campanha,
autorizam a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade para anotar mera ressalva nas contas.

9. Contas aprovadas com ressalvas com a determinação de
restituição de valores ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Curitiba, 29/05/2024

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Num. 43877374 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2024 13:58:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060313583473800000042832975
Número do documento: 24060313583473800000042832975
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/06/2024 16:02:16

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por João Alexandre
Teixeira, candidato não eleito (suplente) ao cargo de Deputado Federal, pelo UNIÃO BRASIL,
relativa às Eleições Gerais de 2022.

Publicado edital, não houve impugnação (id. 43208662).

Por ocasião da apreciação das contas do candidato, o Setor Técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná elaborou relatório de diligências, apontando a necessidade
de apresentação de prestação de contas retificadora em virtude de diversas irregularidades (id.
43702727).

O prestador de contas foi intimado e apresentou manifestação (id. 43719100) e a
prestação de contas retificadora nos ids nº 43719101 e 43719102.

Em nova análise, o órgão técnico emitiu parecer conclusivo pela aprovação das
contas com ressalvas (id. 43825384).

A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer,
manifestando-se pela aprovação das contas com ressalvas (id. 43838362).

Em nova manifestação, o prestador juntou documentos com o intuito de sanar
irregularidades contidas na prestação de contas retificadoras (ids. 43863527, 43863528 e
43863529).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva.

A movimentação financeira da campanha atingiu R$804.200,00, sendo
R$150.000,00 oriundos do Fundo Partidário e R$650.000,00 relativos a recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC).

Ainda, anoto que o candidato recebeu 14.022 votos.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado
pela lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Num. 43877374 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2024 13:58:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060313583473800000042832975
Número do documento: 24060313583473800000042832975
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/06/2024 16:02:16

Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescente as
seguintes irregularidades:

i) não comprovação de gastos realizados com Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC);

ii) inconsistências entre as despesas relatadas na prestação de contas e as
registradas na base de dados da Justiça Eleitoral; e

iii) Ausência de comprovação de gastos com serviços prestados de
militância com recursos do FEFC.

Para melhor apreciação do feito, passo a análise de cada um dos
apontamentos, separadamente, para, ao final, considerar o impacto que tiveram na
regularidade das contas:

i) Divergências relativas às despesas com impulsionamento de conteúdo

O parecer técnico apontou divergência significativa entre as informações
constantes da prestação de contas e aquelas obtidas mediante circularização, informações
voluntárias de campanha e confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais.

A inconsistência refere-se especificamente aos pagamentos efetuados ao
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda pelo prestador de contas, que totalizaram R$
20.200,00, conforme registros na prestação de contas e nos extratos bancários.

No entanto, a nota fiscal emitida pelo fornecedor apresentou o valor de R$
4.701,69, restando, em princípio, uma diferença no importe de R$15.498,31 sem
comprovação. Contudo, ao consultar a página da Biblioteca de Anúncios do Facebook, o
setor técnico verificou que o valor gasto pelo prestador de contas foi de R$ 7.427,00,
subsistindo, portanto, uma diferença de R$ 12.773,00 sem comprovação de utilização pelo
candidato.

Em nota explicativa (id 43205760), o candidato comunicou que os recursos
contratados junto ao fornecedor Facebook foram integralmente utilizados dentro do
período legal da campanha. No entanto, salientou que a obtenção da nota fiscal pela
empresa fornecedora ocorre, em média, entre 40 a 50 dias após o pagamento do boleto.

Solicitou a concessão de um prazo adicional de 15 dias para corrigir as
irregularidades devido a uma complicação de saúde que o impediu de tomar as medidas
Num. 43877374 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2024 13:58:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060313583473800000042832975
Número do documento: 24060313583473800000042832975
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/06/2024 16:02:16

necessárias para resolver as questões, o que lhe foi concedido. No entanto, transcorrido o
prazo, o prestador não se manifestou, tampouco apresentou a nota fiscal relativa ao
serviço.

Da análise detida da prestação de contas, verifica-se que, não obstante
inicialmente tenha sido apontado indício de omissão de despesas, o que houve foi a
divergência entre o valor declarado na prestação de contas e aquele efetivamente gasto
pelo prestador de contas com o impulsionamento de conteúdo.

A diferença, no importe de R$ 12.773,00, decorre da já conhecida dinâmica
de contratação de impulsionamento e constituem sobra financeira de campanha,
ensejando o recolhimento ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 35, c/c art. 50, inciso III
da Resolução do TSE nº 23.607/2019, in verbis:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução:

[...]

XII - custos com a criação e a inclusão de páginas na internet e com o
impulsionamento de conteúdos contratados diretamente de provedor da
aplicação de internet com sede e foro no país;

[...]

§ 2º Os gastos de impulsionamento a que se refere o inciso XII deste artigo
são aqueles efetivamente prestados, devendo eventuais créditos
contratados e não utilizados até o final da campanha serem transferidos
como sobras de campanha:

I - ao Tesouro Nacional, na hipótese de pagamento com recursos do FEFC;
e
II - ao partido político, via conta Fundo Partidário ou Outros Recursos, a
depender da origem dos recursos.

Art. 50. Constituem sobras de campanha:

[...]

III - os créditos contratados e não utilizados relativos a impulsionamento de
conteúdos, conforme o disposto no art. 35, § 2º, desta Resolução.

§ 1º As sobras de campanhas eleitorais devem ser transferidas ao órgão
partidário, na circunscrição do pleito, conforme a origem dos recursos e a
filiação partidária do candidato, até a data prevista para a apresentação das
contas à Justiça Eleitoral.

§ 2º O comprovante de transferência das sobras de campanha deve ser
juntado à prestação de contas do responsável pelo recolhimento, sem
prejuízo dos respectivos lançamentos na contabilidade do partido político.

§ 3º As sobras financeiras de recursos oriundos do Fundo Partidário devem
ser transferidas para a conta bancária do partido político destinada à
movimentação de recursos dessa natureza.
Num. 43877374 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2024 13:58:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060313583473800000042832975
Número do documento: 24060313583473800000042832975
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/06/2024 16:02:16

§ 4º As sobras financeiras de origem diversa da prevista no § 3º deste artigo
devem ser depositadas na conta bancária do partido político destinada à
movimentação de "Outros Recursos", prevista na resolução que trata das
prestações de contas anuais dos partidos políticos.

§ 5º Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
eventualmente não utilizados não constituem sobras de campanha e devem
ser recolhidos ao Tesouro Nacional integralmente por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU) no momento da prestação de contas.

ii) Omissão de gastos eleitorais

O setor técnico apontou que foram identificadas divergências entre as
informações relativas às despesas constantes da prestação de contas e aquelas
constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou
informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de
gastos eleitorais, o que indica violação ao art. 53 da Resolução do TSE nº 23.607/2019, que
dispõe:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta, cumulativamente:

I - pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas, especificadas;

Inicialmente, anoto que o apontamento, em princípio, revela indícios de
omissão de gasto de campanha, falha de natureza grave, na medida em que pode encobrir
algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de recursos
sem a devida transparência.

Com efeito, o objetivo da prestação de contas é a perfeita identificação dos
recursos, despesas e suas origens. A existência de omissão de despesas significa
necessariamente a omissão de receitas e, por conseguinte, a incerteza acerca das fontes
de financiamento de campanha.

Nesse contexto é que se afirma que a omissão de gastos eleitorais, sem a
devida comprovação da origem dos recursos, configura burla à regra que determina a
movimentação de todos os recursos financeiros pela conta bancária específica de
campanha, vício grave que compromete a transparência das contas, conforme estabelece
o artigo 22, § 3º, da Lei n. 9.504/97:

Art. 22

[...]

Num. 43877374 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2024 13:58:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060313583473800000042832975
Número do documento: 24060313583473800000042832975
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/06/2024 16:02:16

§ 3º O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais
que não provenham da conta específica de que trata o caput deste artigo
implicará a desaprovação da prestação de contas do partido ou candidato;
comprovado abuso de poder econômico, será cancelado o registro da
candidatura ou cassado o diploma, se já houver sido outorgado.

Como se vê, cuida-se de norma de lei em sentido estrito e não meramente
da Resolução TSE 23.607/2019, sendo este o único caso em que há previsão legal expressa
de que o descumprimento da determinação implicará em desaprovação da prestação de
contas, razão pela qual não é aplicável à hipótese o disposto no art. 30, § 2º, da Lei nº
9.504/97, no sentido de que "erros formais e materiais corrigidos não autorizam a rejeição
das contas e a cominação de sanção a candidato ou partido", até porque não há meio de
se corrigir esse erro.

Se a própria norma legal define que a tramitação de recursos pela conta
bancária é requisito essencial para a transparência das contas, sob pena de sua
desaprovação, não cabe o candidato ou ao julgador dispensá-la arbitrariamente.

Para além disso, não se pode afirmar que se trata de mero erro formal, pois,
com o trânsito dos recursos por conta corrente bancária, fica automaticamente registrada
a origem e a destinação de todos os recursos, sendo que a legislação exige
expressamente que a movimentação seja feita por meio de cheque nominal, de
transferência bancária, débito em conta, cartão de débito da conta bancária ou PIX
justamente para possibilitar o efetivo controle dessa movimentação.

A necessidade de trânsito de recursos pela conta bancária já foi objeto de
inúmeros julgados, restando pacífico o entendimento de sua imprescindibilidade, senão
vejamos:

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS. NOTAS FISCAIS NÃO
DECLARADAS. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO COM RECURSOS PRÓPRIOS.
FALTA DE TR NSITO PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. FALHA
GRAVE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O pagamento de despesas com recursos que não transitaram pelas
contas bancárias de campanha consiste em irregularidade grave, por
impossibilitar a fiscalização da origem do dinheiro, o que é incompatível
com a lisura e a transparência que se exige dos gastos eleitorais sujeitos a
exame e ao controle da Justiça Eleitoral.

2. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas
bancárias de campanha, impede a aferição da origem dos recursos
utilizados, o que, consequentemente, importa na caracterização do recurso
como de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro
Nacional.

3. A omissão de despesas é falha grave, pois constitui vício que impede o
Num. 43877374 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2024 13:58:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060313583473800000042832975
Número do documento: 24060313583473800000042832975
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/06/2024 16:02:16

efetivo controle da prestação de contas pela Justiça Eleitoral, ensejando a
sua desaprovação. (AgR-AI 435-15, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de
6.12.2019).

4. O valor dos recursos, ademais, correspondente a 17% do total da
campanha, impede a aplicação dos princípios de proporcionalidade e da
razoabilidade.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(TRE/PR, RE nº 060053180, Relator Des. Vitor Roberto Silva, DJE 09/12/2021)

Conclui-se, assim, que se trata de irregularidade capaz de comprometer
todo o objetivo do procedimento da prestação de contas, a depender da repercussão do
ilícito.

Na espécie, o apontamento diz respeito à nota fiscal nº 549 (ID 43702728),
emitida em 20/09/2022 pelo fornecedor B. GOUVEIA CONSALTER TAMANINI, CNPJ:
30.094.644/0001-57, no valor de R$ 144,00, que está registrada como ativa na base de
dados da Justiça Eleitoral. Ocorre que o referido prestador não informou essa despesa em
sua prestação de contas.

Intimado, o candidato não se manifestou quanto à irregularidade.

Estando a referida nota válida e ativa e tendo sido emitida em nome do
prestador de contas, com a vinculação do CNPJ de campanha, presume-se a existência da
despesa subjacente ao documento, nos termos do artigo 60 da Resolução do TSE nº
23.607/2019.

Caberia ao candidato esclarecer a situação e apresentar prova
desconstitutiva capaz de demonstrar a inexistência da relação jurídica representada nos
documentos, o que poderia ter sido feito pela juntada aos autos de comprovante de
cancelamento ou de retificação da nota fiscal.

Não havendo manifestação quanto ao ponto, imperioso o reconhecimento
da irregularidade.

Ademais, o reconhecimento da referida irregularidade enseja a
determinação de recolhimento do valor ao Tesouro Nacional, porquanto, inexistindo
informação quanto à origem dos recursos utilizados para o pagamento da despesa
omitida, também resta caracterizado o recebimento de recurso de origem não identificada,
nos termos do art. 32, VI, da Res. TSE 23.607/2019, que dispõe:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados
por partidos políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro
Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

Num. 43877374 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2024 13:58:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060313583473800000042832975
Número do documento: 24060313583473800000042832975
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/06/2024 16:02:16

(...)

VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de
que tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;

iii) Ausência de comprovação de gastos com serviços prestados de militância com
recursos do FEFC

A terceira irregularidade apontada diz respeito ao pagamento efetuado a
Antônio Carlos de Souza e Aparecida Andréia de Souza Arigoni Nascimento, relativos à
atividade de coordenação de campanha e militância e mobilização de rua, respectivamente.

O prestador declarou gastos no importe de R$ 6.100,00 (seis mil e cem
reais), pagos com recurso do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, sendo R$
5.000,00 em favor de Antônio Carlos de Souza e R$ 1.100,00 em favor de Aparecida Andréia
de Souza Arigoni Nascimento, porém não apresentou documento hábil a comprovar a
despesa.

O objetivo final das prestações de contas eleitoral é que partidos e
candidatos demonstrem de forma clara e objetiva a origem dos recursos arrecadados e a
sua destinação.

Os gastos efetuados com recurso do Fundo Partidário e do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha, em vista da sua natureza pública, exigem também
comprovação documental inequívoca, por meio da juntada de documentos fiscais, na
forma do art. 60 da Resolução TSE 23.607/2019, que dispõe:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos
candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a
data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os)
contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça
Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio
idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS, informações do Sistema de
Escrituração Digital de Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas
Num. 43877374 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2024 13:58:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060313583473800000042832975
Número do documento: 24060313583473800000042832975
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/06/2024 16:02:16

(eSocial), da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb) e da
Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (EFD-
Reinf).

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da
legislação aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio
de recibo que contenha a data de emissão, a descrição e o valor da
operação ou prestação, a identificação da destinatária ou do destinatário e
da(o) emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e
assinatura da prestadora ou do prestador de serviços.

§ 3º Havendo dúvida sobre a idoneidade do documento ou sobre a execução
do objeto, a Justiça Eleitoral poderá exigir a apresentação de elementos
probatórios adicionais que comprovem a entrega dos produtos contratados
ou a efetiva prestação dos serviços declarados.

Especialmente quanto à prestação do serviço de coordenação e militância,
que não envolve a emissão de nota fiscal, exige-se a apresentação de documentação que
atenda aos requisitos previstos no no art. 35, §12, da Resolução TSE nº 23.607/2019, in
verbis:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):
(...)
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação
integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das
horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da
justificativa do preço contratado.

O descumprimento das normas e a ausência de comprovação fidedigna da
destinação dos recursos, em princípio, implicaria na obrigação de restituir os recursos
públicos utilizados no pagamento ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, § 1º da
Resolução do TSE nº 23.607/2019.

No caso em apreço, no entanto, o candidato apresentou,
extemporaneamente, os contratos dos prestadores de serviços Antônio Carlos de Souza e
Aparecida Andréia de Souza Arigoni Nascimento, devidamente assinados (ids. 43863528 e
43863529).

A apresentação dos documentos se deu de modo extemporâneo, incidindo
em relação a eles a regra de preclusão prevista no art. 69, §1º, da Resolução TSE
23.607/2019, o que impede que a documentação seja considerada para fins de se verificar a
configuração da irregularidade.

Contudo, nos termos do entendimento formado por esta Corte, os contratos
Num. 43877374 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2024 13:58:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060313583473800000042832975
Número do documento: 24060313583473800000042832975
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/06/2024 16:02:16

devem ser considerados para o fim de afastar a determinação de restituição de valores ao
Tesouro Nacional, sob pena de enriquecimento ilícito da União.

CONCLUSÃO

Verificada a configuração das irregularidades apontadas no parecer técnico,
cabe verificar o impacto delas no que se refere à confiabilidade e à transparência das
contas de campanha.

De início, anoto que o padrão que vem sendo utilizado por esta Corte para
fins de aferição da possibilidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, é aquele estabelecido na pacífica jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral, nos seguintes termos:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE
DESPESAS. VÍCIO GRAVE. PERCENTUAL ELEVADO. INAPLICABILIDADE
DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
REJEIÇÃO DAS CONTAS NA INST NCIA ORDINÁRIA. ENTENDIMENTO EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA
SÚMULA DO TSE. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos em
que se examina prestação de contas, devem ser observados alguns
critérios que podem viabilizar a aprovação das contas com ressalvas sob a
ótica dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo eles:
(a) irregularidade não pode ultrapassar o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$
1.064,00); (b) seu percentual não pode superar 10% do total; e (c) a natureza
não pode ser grave. Precedentes.

(...)

(TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060039737,
Acórdão, Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário
de Justiça Eletrônico, Tomo 175, Data 09/09/2022)

Na espécie, embora duas das irregularidades envolvam recursos públicos e
a omissão de despesas seja, em princípio, vício grave, os baixos valores envolvidos, que,
somados, equivalem a 1,6% da movimentação financeira, autorizam a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para anotar mera ressalva nas contas.

Anoto, ainda, que nos termos da fundamentação, o candidato deverá:

a) transferir ao Tesouro Nacional o valor de R$ 12.773,00 (doze mil,
setecentos e setenta e três reais), relativos aos recursos recebidos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha e não utilizados com o
Num. 43877374 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2024 13:58:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060313583473800000042832975
Número do documento: 24060313583473800000042832975
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/06/2024 16:02:16

impulsionamento de conteúdo, (item I), nos termos do art. 35, §2º, I, da
Resolução TSE n. 23.607/2019; e

b) transferir ao Tesouro Nacional o valor de R$ 144,00 (cento e quarenta e
quatro reais), relativos ao reconhecimento da utilização de recursos de
origem não identificada (item II), nos termos do art. 32, VI, da Resolução
TSE n. 23.607/2019.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do parecer técnico da Seção de Contas
Eleitorais e da manifestação da douta Procuradoria Regional Eleitoral, voto pela
APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas relativas às eleições de 2022 apresentadas por
JOÃO ALEXANDRE TEIXEIRA, candidato ao cargo de Deputado Federal pelo UNIÃO
BRASIL, com determinação de transferência da quantia de R$ 12.917,00 (doze mil e
novecentos e dezessete reais) ao Tesouro Nacional.

O recolhimento deverá se dar no prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em
julgado, independentemente de nova intimação, observada a incidência de juros e
correção monetária, conforme a natureza da verba a ser restituída, nos termos do art. 39, I
e II, da Resolução TSE 23.709/2022. Fica consignada, desde já, a necessária observância
do art. 19 da Resolução TSE 23.709/2022, caso o candidato pretenda o parcelamento da
obrigação ora imposta, bem como, a impossibilidade de parcelamento do débito quanto ao
item II, em razão do disposto no art. 23, I, da Resolução TSE 23.709/2022.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento
voluntário sem manifestação do prestador, independentemente de nova intimação ou
conclusão dos autos, intime-se a Advocacia-Geral da União, conforme art. 33, II, da
Resolução TSE 23.709/2022 c.c. Portaria Normativa PGU 12/2021 e Ofício nº.
00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para providências de sua alçada, pelo prazo de
30 (trinta) dias.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

Num. 43877374 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2024 13:58:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060313583473800000042832975
Número do documento: 24060313583473800000042832975
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/06/2024 16:02:16

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602814-14.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADO: ELEICAO
2022 JOAO ALEXANDRE TEIXEIRA DEPUTADO FEDERAL - Advogados do INTERESSADO:
VALTER AKIRA YWAZAKI - PR41792-A, JOÃO LIBERATI JUNIOR - PR62709 - REQUERENTE:
JOAO ALEXANDRE TEIXEIRA - Advogados do REQUERENTE: VALTER AKIRA YWAZAKI -
PR41792-A, JOÃO LIBERATI JUNIOR - PR62709.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 29.05.2024

Num. 43877374 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2024 13:58:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060313583473800000042832975
Número do documento: 24060313583473800000042832975
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/06/2024 16:02:16